Tribunal: TJPA
Processo: 0035537-17.2010.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035537-17.2010.8.14.0301

APELANTE: MAURICIO MARQUES CORDEIRO

APELADO: MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I. O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, no julgamento impugnado, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

II. No caso, a embargante está se insurgindo contra o julgamento dos embargos de declaração, alegando contradição no julgado no que se refere ao termo inicial dos juros de mora concernentes ao dano material.

III. As questões impugnadas foram devidamente fundamentadas, inexistindo possibilidade de rediscussão dos fatos e dos fundamentos analisados para obter alteração do julgamento.

IV. Condenação da embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, fulcro no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores e juízes convocados componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso de embargos de declaração, negando-lhes provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em __/08/2022 e término __/08/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035537-71.2010.8.14.0301.

EMBARGANTE: MÔNACO MOTO CENTER LTDA.

ADVS.: JOÃO PAULO MORESCHI E OUTRO.

EMBARGADO: MAURÍCIO MARQUES CORDEIRO.

ADV.: JOABE MORAIS DA SILVA

E
V. ACÓRDÃO DE ID N. 4704995.

RELATORA
:

Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
MÔNACO MOTO CENTER LTDA.
, objetivando reformar o acórdão que rejeitou anterior Embargos Declaratórios opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por
MAURÍCIO MARQUES CORDEIRO
.

Em suas razões (ID n. 4844082), sustenta a existência de contradição quanto a incidência dos juros de mora sobre os danos materiais.

Alega que busca esclarecimento da contradição existente quanto aos danos materiais constantes no acórdão quando se conclui pela incidência dos juros de mora sobre os danos materiais a partir do evento danoso no presente caso sob o fundamento de aplicação da súmula 54 do STJ em detrimento do art. 405 do Código Civil.

Insiste que no caso concreto, os juros de mora devem incidir a contar da data da citação, e não da data do evento danoso.

Colaciona julgados.

Ao final, requerer o conhecimento e provimento do recurso.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção integral do acórdão, com aplicação de multa (ID n. 4974794).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Tratam-se de novos aclaratórios opostos, desta feita, contra acórdão rejeitou os anteriores.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, no julgamento impugnado, de um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante, em suas razões, sustenta a existência de contradição no julgado precisamente por não reconhecer como termo inicial dos juros moratórios dos danos materiais a citação (CC, art. 405), mas sim a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

De acordo com a doutrina e jurisprudência, haverá contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra, podendo ocorrer na solução das questões de fato e/ou direito. É uma questão lógica indutiva a partir da análise e observação dos fatos e das provas produzidas nos autos.

No caso, aferindo o julgamento, observa-se que tal questão arguida foi devidamente examinada e explicitada no acórdão embargado, não havendo contradição no julgado.

Ora, os pontos impugnados foram fundamentados de tal maneira que destaco, então, trechos do acórdão embargado:

“Da mesma forma, quanto ao termo inicial dos juros de mora no dano moral, não há falar em incidência sobre a partir do arbitramento, eis que plenamente aplicável ao caso a Súmula 54 do STJ. Assim, devem os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, não tendo o julgamento do REsp n. 903.258/RS, o condão de afastar o entendimento sumulado.”

Com efeito, a embargante parecer ignorar que na responsabilidade extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Na realidade, o que pretende o embargante é a rediscussão dos fatos e dos fundamentos analisados para obter alteração do julgamento, o que não se mostra admissível por meio do manejo deste recurso.

Tendo em vista o caráter protelatório do recurso, tendo em vista serem os segundos embargos declaratórios opostos pela ora embargante, apenas reiterando os mesmos fundamentos dos embargos anteriores, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, fulcro no §2º do artigo 1.026 do CPC.

Ante o exposto, desacolho os embargos de declaração, condenando a embargante ao pagamento de multa nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém - PA, 02 de agosto

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 29/08/2022